Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804861-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO NOS ARTIGOS 185-A DO CTN E 835, I DO CPC. EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

1-
Embora a ordem legal da nomeação de bens à penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não seja absoluta, é lícito ao credor, bem assim ao julgador, a não aceitação da nomeação de bens que traga prejuízo à rápida e eficaz satisfação do crédito.

2-
Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.Luzia Nadja Guimarães.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804861-68.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (ADVOGADA: DANIELLE NUNES VALLE – OAB/PA N.º 11.542; E OUTROS)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.021 do CPC.

Na origem, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº. 0539626-16.2016.8.14.0301), ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, o MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu o pedido de penhora
on line
e determinou o bloqueio judicial (BACENJUD) no importe de R$18.599.939,41 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) nas contas da recorrente, tendo em vista a não aceitação, por parte do ente agravado, do bem oferecido à penhora pela agravante, uma vez que não atende a ordem legal de preferência prevista no artigo 9º e 11 da Lei n. 6.830/80, e ainda, pela dificuldade de alienação do bem imóvel nomeado à penhora e inutilidade do bem para a fazenda pública estadual.

Em decisão monocrática (ID. 1874003), neguei provimento ao recurso, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Irresignado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática, alegando, em suma, que deve ser obedecido o princípio de menor onerosidade ao devedor na execução prevista no art. 805, do CPC/15; que o seguro garantia ou fiança bancaria indicados a penhora atende a previsão legal; que a ordem trazida pela legislação e meramente preferencial e não taxativa; que não há qualquer prejuízo ao Estado a aceitação do seguro garantia, uma vez que o valor total da dívida ficara segurado perante a Seguradora.

Enfatiza que a única exigência legal para o pleito de substituição da penhora em dinheiro, qual seja, aquela prevista no parágrafo único do art. 805, do CPC/2015, a substituição da penhora em dinheiro pela fiança ou seguro, trata-se, sim, de direito subjetivo do executado.

Alega que a fiança bancária ou do seguro garantia judicial para fins de garantia do juízo, equipara-se em tudo a um deposito judicial em dinheiro, de modo que requer-se, subsidiariamente, a substituição da penhora em dinheiro em epigrafe pelo seguro-garantia judicial, eis que além de menos onerosas a Executada, ora Agravante, produz o mesmo efeito da penhora em dinheiro.

Por fim, pugna pela reforma da decisão vergastada, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja deferida a substituição do bloqueio online (BacenJUD) no valor de R$-18.599.939,41 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove

reais e quarenta e um centavos) realizado nos autos da Execução Fiscal (00539626-16.2016.8.14.0301) por seguro garantia ou fiança bancária garantido até que se encerre a discussão meritória travada nos autos.

Conforme certidão (ID. 2423143), o agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 29 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Impende reiterar repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA
. PRECATÓRIO.
DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL
. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"),
a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)”

Além disso, é certo que a lei possibilita ao devedor a nomeação de bens para constrição (art. 835 do CPC/15), nomeação que deve ser feita em consonância com a ordem legal (art. 835, I a XIII, do CPC/15). É certo também que se reconhece o caráter relativo da gradação estabelecida tanto naquele dispositivo, como na ordem legal da nomeação de bens à penhora estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

E não se nega que, a teor do art. 805 do CPC, a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor.

Todavia, a prerrogativa da aceitação de bens ofertados à penhora, compete ao credor, a quem cabe verificar a sua conveniência e se a ordem legal foi observada, tudo conforme dispõe o inciso III do art. 9º da Lei nº 6.830/80.

E não se pode olvidar, também, que a execução é feita em benefício do credor e, portanto, pode ele recusar a nomeação de bens à penhora que não são idôneos para a garantia do Juízo ou que tragam prejuízo à rápida e eficaz satisfação do crédito, como fez o agravado nos autos de origem ao não aceitar o imóvel oferecido em juízo pela recorrente/executada como garantia.

Daí a regra do artigo 835 do CPC/15, com a qual a do art. 805 do mesmo Código, deve ser conciliada.

A parte exequente não pode ser forçada a aceitar a substituição da penhora, quando a espécie substituta for menos líquida do que aquela a ser substituída.

De outro lado, a penhora
on line
tem respaldo no disposto nos artigos 835, I e IV, do CPC e 185-A do CTN, e a providência se afigura como meio adequado ao propósito da ação de execução. É medida extrema sem a qual, entretanto, a execução estará fadada ao fracasso.

O dinheiro é o primeiro bem na ordem legal estabelecida pelo artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

É interessante lembrar que a penhora do dinheiro não configura “meio mais gravoso”, e é o primeiro listado na ordem legal estabelecida pelo artigo 11 da Lei nº 6.830/80, e pelo artigo 835 do CPC, para garantia da Execução Fiscal.

Como já dito, da mesma forma que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/15), também deve se efetivar em vista do interesse do credor (art. 797 do CPC).

Embora a ordem legal da nomeação de bens à penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não seja absoluta, é lícito ao credor, bem assim ao julgador, a não aceitação da nomeação de bens que traga prejuízo à rápida e eficaz satisfação do crédito. A execução é feita, como acima anotado, em benefício do exequente e não do executado.

Por conseguinte, diante da não aceitação do exequente, não há possibilidade da substituição da penhora como pretendido pela empresa executada.

Diante do exposto, as razões de agravo não comportam fundamento suficiente que justifique reforma da decisão monocrática proferida, por conseguinte,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2019.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020